Tribunal: TJSP
Processo: 1502370-94.2024.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Parcial provimento.
I. Caso em Exame
1.O apelante foi condenado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, à pena de 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa. O réu apelou alegando bis in idem na consideração de maus

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Parcial provimento.
I. Caso em Exame
1.O apelante foi condenado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, à pena de 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa. O réu apelou alegando bis in idem na consideração de maus antecedentes e reincidência, requerendo desclassificação para receptação culposa, absolvição por falta de provas, fixação de regime diverso do fechado ou substituição da pena por restritivas de direitos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de bis in idem na consideração de maus antecedentes e reincidência; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa; (iii) avaliar a validade dos depoimentos dos guardas civis e a alegação de falta de provas; (iv) determinar a adequação do regime de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição por restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir
3. A confissão judicial do réu, corroborada por depoimentos de guardas civis e prova material, sustenta a condenação por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
4. A dosimetria da pena considerou corretamente os maus antecedentes e a reincidência, sem caracterizar bis in idem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido, reconhecendo a atenuante da confissão quanto ao crime de receptação, sem reflexos na reprimenda, mantida no mais a sentença.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 180, caput; art. 311, §2o, inciso III; art. 202; art. 206; art. 207; art. 156.
Constituição Federal, art. 37.
Jurisprudência Citada:
STJ, Habeas Corpus, decisão sobre valor da confissão e depoimentos de policiais.
STF, decisão sobre validade de depoimentos de autoridades policiais.